Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE. RESP 1.274.466/SC. REPERCUSSÃO GERAL. ENCARGO DO DEVEDOR. OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVIDÊNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme orientação do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença.

2. Havendo informação nos autos da inatividade da empresa e que a quase totalidade dos documentos pretendidos pelo exequente podem ser por ele obtidos com pesquisas na Junta Comercial, site da Receita Federal etc., não há motivos para postergar o andamento do processo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.